Tribunal: TJDFT
Processo: 0003919-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS PRATICADOS CONTRA AS DUAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Inviável a aplicação da pena do crime de importunação sexual (215-A do CP) uma vez que tal delito, à época dos fatos, ainda não havia ingressado no ordenamento jurídico.
5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
6. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável cometidos contra as duas vítimas, pois ausentes os requisitos do art. 71 do Código Penal, uma vez que não foram praticados nas mesmas condições de tempo e de lugar, bem como o modo de execução não é igual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.